Tribunal: CARF
Processo: 13874.000183/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-08

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13874.000183/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.106 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTERPOSIÇÃO
FORA
DO
PRAZO
LEGALMENTE PREVISTO. NÃO CONHECIMENTO.
A interposição do Recurso Voluntário após o prazo legalmente previsto
importa o seu não conhecimento. Inteligência do art. 33 do Decreto Federal
(recepcionado como Lei Ordinária) no 70.235/1972

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Thiago Dayan da Luz Barros e Marcelo José Luz de Macedo.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 14-23.050 da 3a Turma da DRJ/RPO, de 08/04/2009 (fls. 89
a 97):
Versa o presente processo sobre auto de infração (fl. 13), mediante o qual é exigido da
contribuinte acima identificada crédito tributário relativo à multa por atraso na entrega
da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), relativa ao ano-calendário
de 2007, no valor de R$ 500,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13874.000183/2008-91
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.106 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13874.000183/2008-91

Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação (fls. 1/12) na qual
solicita o cancelamento da exigência tributária, sob alegação de que entregara a
referida declaração espontaneamente, o que excluiria a penalidade nos termos do
Código Tributário Nacional (CTN), art. 138, e de que a multa só poderia ser exigida
após prévia intimação da contribuinte para apresentar a declaração.

Referida Turma decidiu pela procedência do lançamento tributário e,
consequentemente, pela improcedência da Impugnação, com fundamento:
a) na possibilidade de imposição da multa sem necessidade de prévia intimação da
contribuinte para apresentação de declaração, sob o entendimento de que a
autoridade fiscal já dispunha de todos os elementos para aplicação da multa, o que
ensejaria tal desnecessidade de prévia intimação (fl. 91); e
b) de que, mesmo no caso de denúncia espontânea (entrega espontânea da
declaração), seria devida a cobrança da multa, segundo o Acórdão CARF no 303-
35581 (fl. 97).
A contribuinte, por sua vez, interpôs Recurso (fl. 113 a 149), requerendo a
improcedência do lançamento tributário, com o consequente arquivamento do auto de infração.
Vale ressaltar que o próprio despacho de encaminhamento do Recurso Voluntário
ao CARF, fl. 153, indica a ocorrência da perda do prazo de interposição do recurso por parte da
contribuinte (perempção do recurso).
É o relatório.
Voto
Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, na medida em que a
análise do presente processo se refere a pedido de improcedência de multa tributária decorrente
de entrega intempestiva da DIRF (ano calendário 2007).
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.106 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13874.000183/2008-91

Observo, no entanto, que o recurso é intempestivo (interposto em 15/07/2009,
conforme carimbo da RFB, fl. 113, face à intimação dos Correios com recebimento pela
contribuinte datado de 09/06/2009, fl. 111), sendo perempto (o prazo teria se encerrado na
quarta-feira dia 08/07/2009, portanto, referido recurso, motivo pelo qual não conheço do recurso,
nos termos do art. 35 do Decreto Federal no 70.235/1972, que assim dispõe:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
[...]
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.
[...]
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
[...]

Dispositivo
Diante do exposto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital